Tribunal: STF
Processo: ARE 1304035
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE. IRREGULARIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Revela-se precluso o tema inserido em anterior decisão contra a qual a parte não se insurge no momento adequado. Inteligência do artigo 507 DO NCPC. Orientação jurisprudencial deste Sodalício. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. Inexiste nulidade na decisão que aborda suficientemente as questões indispensáveis ao deslinde da controvérsia, demonstrando, ainda que de forma sucinta, os motivos do convencimento adotado. PRIMEIRO APELO. PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. ELEMENTO SUBJETIVO. PRESENÇA. 3. O artigo 3º da Lei n.º 8.429/92 preceitua que são aplicáveis as disposições desta lei, no que couber, aos terceiros particulares que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem direta ou indiretamente, de modo que, ao assinar os aditivos contratuais, em manifesta violação à disciplina legal incidente, o Instituto réu/1º apelante assumiu, para si, a responsabilidade do ato ímprobo praticado, não se aplicando, na hipótese, a escusa de desconhecimento da lei e ausência de poder de gestão. SEGUNDO APELO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE AOS AGENTES POLÍTICOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR EM RAZÃO DE FORO PRIVILEGIADO DO EX-PREFEITO. PRELIMINARES AFASTADAS. 4. Sendo o patrimônio público interesse essencialmente difuso, consequentemente, sua tutela é regida pelo sistema de proteção dos interesses coletivos, que inclui não somente a Lei de Improbidade Administrativa, como também a Lei da Ação Civil Pública, as normas processuais do Código de Defesa do Consumidor e, quando for o caso, a Lei da Ação Popular, razão pela qual, não há que se falar em impropriedade de via eleita, especialmente porque adotado o rito mais favorável aos réus. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça é firme ao entender pela aplicabilidade aos agentes políticos municipais, tais como prefeitos, ex-prefeitos e vereadores, das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92). 6. No tocante à apontada nulidade do feito em razão da falta de intimação do Município de Luziânia, impõe-se anotar que o ente municipal foi regularmente cientificado, nos termos previstos pela Lei nº 8.429/92. 7. Na esteira dos precedentes firmados pelas Cortes Superiores, é cediço que as ações de improbidade administrativa têm natureza cível, de modo que não prospera a alegação de foro por prerrogativa de função, o qual se limita às ações penais. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 8. Os elementos probantes colhidos dos autos, aliados à admissão mesma do segundo recorrente quanto à celebração de aditivos contratuais após ter se expirado a vigência da avença original, bem como por prazo superior ao previsto na Lei nº 8.666/93, revelam conduta assumida em manifesta violação aos postulados da legalidade e da moralidade, agindo o réu conscientemente e em desacordo com o que se espera de um gestor público, o que, por si só, é suficiente à caracterização do ato improbo, dando ensejo as sanções legais. SANÇÕES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE. PENALIDADE EXCLUÍDA. 9. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve-se avaliar, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a adequação das penas, de acordo com a conduta do agente e o eventual gravame sofrido pelo erário, porquanto a sanção imposta, nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92, deve guardar compatibilidade com o ato ímprobo provado e perpetrado pelo agente. 10. Assim, sem prejuízo do caráter punitivo e de exemplaridade da condenação imposta, mister afastar a sanção de suspensão dos direitos políticos em desfavor do primeiro réu, a fim de que a penalidade se amolde às circunstâncias objetivas e subjetivas extraídas do caso em análise. 11. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 5°, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente